Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711822-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DJALMA FERNANDO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO POR TER DOENÇA RESPIRATÓRIA (BRONQUIECTASIA). PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. DESPROVIMENTO. Condenado portador de doença respiratória (bronquiectasia), que cumpre pena de 33 (trinta e três) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias, em regime fechado, e pleiteia a concessão de prisão domiciliar por fazer parte de grupo de risco em virtude da pandemia da COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2. Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao agravante, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária local conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Recurso de agravo desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 117, inciso II, da Lei das Execuções Penais, 317 e 318, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, e 146-B, inciso IV, da Lei 7.210/1984, alegando ter direito à concessão de prisão domiciliar humanitária especial, com uso de tornozeleira eletrônica, uma vez que integra o grupo de risco de contaminação pela COVID-19, por ser portador de bronquiectasia – enfermidade em que há aumento permanente de partes das vias aéreas do pulmão, as quais são danificadas por acúmulo de secreções, gerando bactérias e causando infecções. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 117, inciso II, da Lei das Execuções Penais, 317 e 318, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, e 146-B, inciso IV, da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora, ao negar o pedido do recorrido, o fez sob o fundamento de que “O benefício executório, além de ser excepcional, necessita de comprovação da imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu nos autos”, e o recorrente “não demonstrou a impossibilidade de receber tratamento adequado n estabelecimento prisional, ainda que no decorrer do enfrentamento do COVID-19” (id 18029790-Pág. 5). Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula d STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003